Tribunal: TJES
Processo: 5000284-85.2025.8.08.0053
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000284-85.2025.8.08.0053

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: VALTEONE ALBINO e outros (2)

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. LEGÍTIMA DEFESA NÃO EVIDENCIADA DE PLANO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos em sentido estrito interpostos por recorrentes contra decisão da Vara Única de Rio Novo/ES que os pronunciou para julgamento perante o Tribunal do Júri pelos crimes de disparo de arma de fogo em via pública (art. 15 da Lei 10.826/2003) e tentativa de homicídio qualificado (art. 121 c/c art. 14, II, do CP)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se há elementos suficientes para a pronúncia pelo crime de disparo de arma de fogo em via pública;
(ii) estabelecer se a tese de legítima defesa sustentada autoriza a absolvição sumária do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, bastando a presença de prova da materialidade e indícios de autoria, conforme entendimento consolidado do STJ.

A materialidade do crime está demonstrada pelo Boletim Unificado nº 38107635 e pelo auto de apreensão, confirmada também pelos depoimentos policiais que relataram a admissão do acusado sobre os disparos efetuados.

A confissão extrajudicial do recorrente, descrevendo a aquisição da arma e os disparos realizados, reforça os indícios de autoria e afasta a tese de impronúncia.

A materialidade e os indícios de autoria da tentativa de homicídio estão respaldados pelos elementos colhidos durante a investigação e instrução, especialmente a perseguição e os disparos direcionados à vítima.

A absolvição sumária por legítima defesa somente se admite quando a excludente estiver comprovada de forma incontroversa, o que não ocorre no caso.

A ausência de demonstração de animus defendendi impede o reconhecimento da legítima defesa, que deve ser submetida ao julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, aplicando-se o princípio do in dubio pro societate nesta fase.

A jurisprudência do STJ orienta que, não evidenciada de plano a excludente de ilicitude, é devida a pronúncia do acusado, cabendo ao Júri a análise aprofundada da tese defensiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000284-85.2025.8.08.0053
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: VALTEONE ALBINO, JULIMAR MONTEIRO MACHADO, JOSE CARLOS MIRANDA MATOS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: ANALU CAPACIO CUERCI FALCAO - ES19308-A
Advogado do(a) RECORRENTE: ABILIO VILELA DE AMORIM - ES22858-A
Advogado do(a) RECORRENTE: MONICA RAMOS CAPRINI - ES27831-A

VOTO

Cuidam-se de recursos em sentido estrito, interpostos por
(1.)

VALTEONE ALBINO
,
e
(2.)

JOSE CARLOS MIRANDA MATOS
,
contra a decisão (id.15158473 – fls. 324/326), proferida pelo Juízo da Vara Única de Ato Rio Novo/ES, que pronunciou os acusados José Carlos Miranda Matos e Julimar Monteiro Machado e determinou suas submissões a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime de tentativa de homicídio (art. 121 c/c art. 14, II, do CP).

A decisão também determinou que o réu Valteone Albino seja submetido a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri pela prática do delito de disparo de arma de fogo em via pública (art. 15, da Lei 10.826/2003), em razão da conexão entre o crime que lhe é imputado e a tentativa de homicídio atribuída aos demais réus.

Nas razões recursais, a defesa do acusado Valteone (id. 15158470) requer sua impronúncia, sob o argumento de inexistirem indícios da prática delitiva que lhe é imputada.

Por sua vez, a defesa de José Carlos (id. 15158472) pleiteia a absolvição sumária, ao fundamento de que restaria configurada a excludente de ilicitude da legítima defesa.

Acerca dos fatos,
colhe-se dos autos que, em 21 de dezembro de 2018, na localidade de Monte Carmelo, município de Alto do Rio Novo, os denunciados José Carlos Miranda Matos e Julimar Monteiro Machado, agindo em comunhão de vontades e com intenção de matar, perseguiram e realizaram disparos de arma de fogo contra a vítima Valteone Albino, não consumando o homicídio apenas por circunstâncias alheias às suas vontades, em razão de terem errado os tiros.

Apurou-se que Valteone, ao transportar em seu veículo pessoa identificada como “Tia Neia”, passou a ser perseguido pelos denunciados, que estavam em uma motocicleta. Ao tentar se esconder atrás da igreja católica da localidade, foi alcançado por José Carlos, que desceu da motocicleta e efetuou disparos em sua direção, ocasião em que Valteone também reagiu com disparos. Em seguida, José Carlos e Julimar fugiram.

A Polícia Militar realizou cerco e localizou a motocicleta utilizada na ação. Durante a abordagem, José Carlos dispensou a arma de fogo posteriormente apreendida. Indagados, José Carlos e Julimar indicaram Valteone como envolvido, o qual foi localizado e preso próximo à sua residência. Questionado sobre a arma que utilizara, afirmou tê-la dispensado em uma ribanceira, tratando-se de um revólver calibre .32, não encontrado pela polícia.

Finda a instrução processual, o MM. Juiz pronunciou os acusados José Carlos Miranda Matos e Julimar Monteiro Machado pela prática de crime doloso contra a vida, bem como o réu Valteone Albino pela prática do delito previsto no art. 15 da Lei nº 10.826/2003.

O acusado Julimar Monteiro Machado manifestou seu desejo em não recorrer da decisão de pronúncia.

A despeito do louvável empenho das defesas, após examinar a decisão impugnada, não vejo como acolher os pleitos recursais.

Sobre a pronúncia, o STJ possui pacífico entendimento de que, tal decisão, sinaliza um simples juízo de admissibilidade, não sendo necessário um exame aprofundado dos elementos de prova, bastando se verificar a existência de materialidade do delito, e indícios de autoria (STJ. Ag. Regimental no Agr. em Rec. Especial nº. 2.257.000/RN, relator Ministro Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 6T,
julgado em 11/4/2023,
DJe de 14/4/2023).

E na hipótese em análise, ao proferir a decisão, o Magistrado reconheceu, acertadamente, os elementos que respaldam a tese acusatória, apontando as provas da materialidade do crime, e a existência de indícios de autoria, com o intuito de atender à exigência constitucional da fundamentação das decisões judiciais
(art. 93, inciso IX, da CF/88)
.

No que se refere ao pedido formulado pela defesa do acusado Valteone, que requer sua
impronúncia sob o argumento de inexistirem indícios
do crime que lhe é imputado, verifico que tal pretensão não merece acolhimento. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo Boletim Unificado nº 38107635 (id. 15158473 – fls. 09/13 dos autos originais) e pelo auto de apreensão (id. 15158473 – fl. 19 dos autos originais).

A autoria também restou devidamente demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares Madeleine Maria Maforte e Amarildo Pires Vargas, que foram enfáticos ao afirmar que, no momento da abordagem, o acusado Valteone admitiu ter efetuado disparos e participado da troca de tiros com os demais envolvidos, bem como declarou ter dispensado a arma durante a fuga.

Outrossim, embora tenha negado os fatos em juízo, consigno que, na fase policial, o acusado confessou a prática delitiva, relatando ter adquirido um revólver calibre .32 na cidade de Mantena/MG, pelo valor de R$ 900,00 (novecentos reais). Na mesma ocasião, afirmou que, após José Carlos efetuar disparos contra si, reagiu realizando seis disparos, acrescentando que posteriormente descartou a arma.

Desse modo, não há que se falar em impronúncia do réu. A prova coligida demonstra que o recorrente Valteone efetuou disparos de arma de fogo em via pública, praticando o delito previsto no art. 15 da Lei nº 10.826/03.

Assim, em razão da conexão com o crime imputado a José Carlos Miranda Matos e Julimar Monteiro Machado, impõe-se a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Quanto ao pleito da defesa do acusado José Carlos, que requer o
reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa
, este igualmente não merece acolhimento.

Ressalte-se que a defesa não impugna a materialidade nem a autoria delitiva, limitando-se a sustentar que o fato foi praticado em legítima defesa, tese que, segundo alega, autorizaria a absolvição.

Especificamente,
s
obre a tese de legítima defesa
(art. 23, inciso II c/c art. 25, ambos do Código penal), esclareço que, sua configuração, pressupõe a existência de prova inequívoca, da excludente, demonstrando que, o acusado, reagiu dentro dos limites, juridicamente, admitidos, à iminente e injusta agressão.

Contudo, o conjunto probatório revela cenário diverso do pretendido pela defesa, evidenciando que o réu, em comunhão de desígnios com o denunciado Julimar, iniciou os disparos contra a vítima com inequívoca intenção de matá-la, não se consumando o resultado somente em razão do erro na execução dos tiros.

Não obstante o acusado não comprovou ter agido com “animus defendendi”, sendo vedado ao mesmo, escusar-se da responsabilidade que lhe é inerente, sob o pretexto de ter agido em legítima defesa.

Dessa forma, diversamente do sustentado pela defesa, as provas constantes dos autos não demonstram os requisitos indispensáveis à configuração da excludente de ilicitude, quais sejam: o uso moderado dos meios necessários e a repulsa a agressão injusta, atual ou iminente.

Acrescento ainda que a tese de legítima defesa, arguida pela defesa, não pode ser acolhida nesta fase, pois a análise aprofundada das circunstâncias do crime cabe ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, prevalecendo o princípio do
in dubio pro societate
.

Portanto, não evidenciado, de forma incontroversa, que o acusado agiu amparado pela excludente de ilicitude da
legítima defesa
, cumpre ao Júri a apreciação de tal tese defensiva.

Em semelhante sentido, cito precedente do C. STJ:

“(...)
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, uma vez não evidenciada, de plano, a ocorrência da excludente de ilicitude da legítima de defesa, mister seja o réu pronunciado
, inexistindo ilegalidade a ser sanada, sendo, de todo modo, imprópria a via do especial à revisão do entendimento, nos termos da Súmula 7/STJ (...).” (STJ. AgRg no AREsp n. 1.949.308/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022). (grifo acrescido)

Dessa maneira, a pronúncia dos oras recorrentes, nos moldes como proferida, é medida que se impõe, cabendo ao Conselho de Sentença apreciar livremente a acusação e as teses defensivas, dirimindo as eventuais dúvidas em Plenário, sob pena de indevida usurpação de competência constitucional do Tribunal do Júri, como já decidiu o STJ quando do julgamento do Agravo Regimental no
Habeas Corpus
nº 695.766/MG, sob a relatoria do
Ministro Messod Azulay Neto

(Quinta Turma,
julgado em 8/8/2023,
DJe de 15/8/2023).

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 14817070),
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
AOS RECURSOS
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.